Tribunal: STF
Processo: Inq 4513
Classe: Inq
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Penal e processo penal. Agravo Regimental em inquérito judicial. Pedido de arquivamento parcial das investigações apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Competência do STF para apreciação do pedido. Obrigatoriedade do acolhimento da promoção de arquivamento apresentada pela PGR. Doutrina e precedentes. Investigação com excesso de prazo e sem elementos mínimos de autoria e materialidade delitiva que possibilite a sua manutenção em relação a um dos investigados. Inviabilidade de oferecimento de denúncia com base apenas nas declarações de colaboradores premiados. Provimento do agravo e concessão de habeas corpus de ofício para determinar o arquivamento parcial das investigações, ressalvada a possibilidade de reabertura caso surjam novas provas, nos termos do art. 18 do CPP.